Tribunal: STF
Processo: Rcl 59964
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A NULIDADE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM CELEBRADO ENTRE O PODER PÚBLICO E EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS RELATIVOS À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CENTRAIS DA ADMINISTRAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ESTADO QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ESTADO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS PRÓPRIOS. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0001507-87.2016.5.07.0010, sob alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e do Recurso Extraordinário 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho objetivando a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim no contrato firmado entre a empresa Certa Serviços Empresariais e Representações Ltda. e o Estado reclamante. Conforme relata o reclamante, a ação foi julgada improcedente pelo Juízo singular, sentença que foi porém reformada pelo Tribunal reclamado sob o fundamento de que o contrato de terceirização teria ocorrido antes da vigência da Lei 13.428/2017, razão pela qual suas disposições não lhe seriam aplicáveis. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o decisum reclamado afrontou as decisões vinculantes desta Suprema Corte proferidas na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, cuja tese se firmou nos seguintes termos: “[é] lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. O reclamante ressalta, ainda, que na data em que foi exarada a decisão, os referidos paradigmas já haviam sido julgados. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo nº 0001507-87.2016.5.07.0010. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja restabelecida a autoridade das decisões vinculantes desta Suprema Corte. 



    A autoridade reclamada prestou informações aduzindo que o acórdão impugnado além de declarar a nulidade do contrato celebrado entre o Estado e a Empresa Certa Serviços Empresariais, condenou o Estado à obrigação de abster-se de contratar, “sob qualquer modalidade de admissão que não seja por meio de aprovação em concurso público, a exemplo de celebração de contratos, convênios, termos de parceria, contratos de gestão ou quaisquer outros negócios jurídicos mediante os quais se lhe viabilizem , direta ou indiretamente, a disponibilização, o fornecimento, a complementação ou a intermediação de mão de obra em serviços ligados à atividade-fim do Estado”. Assentou, ademais, que a controvérsia não foi dirimida à luz da aplicação das Leis 13.428/2017 e 13.429/2017, mas sim dos elementos fáticos e jurídicos que permitiram verificar burla à exigência de concurso público (doc. 30, p. 2/3). 



    Devidamente citada na condição de beneficiária da decisão reclamada, a Procuradoria-Geral da República apresentou contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil), alegando, em síntese, que, no julgamento dos aludidos paradigmas, o Supremo Tribunal Federal não examinou a constitucionalidade da terceirização de atividades centrais e materiais da Administração Pública sobre a qual incidem peculiaridades e princípios jurídico-constitucionais próprios. Aduz que “no paradigma advindo da ADPF 324/DF não há flexibilização da regra do concurso público no âmbito da Administração Pública ou das empresas estatais, uma vez que o debate acerca da terceirização de atividades finalísticas ficou circunscrito às empresas privadas”. Destarte, pugna pela negativa de seguimento à reclamação uma vez que inexiste identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado (doc. 25, p. 20/21). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, § 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Observo, inicialmente, que a demanda subjacente à presente ação, versando sobre suposta inobservância da regra do concurso público, em decorrência da contratação de terceirizados pela Administração Pública, permitiria cogitar da incompetência da Justiça laboral, ante o que dispõe a tese fixada no Tema 992 da repercussão geral



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.”



    No entanto, considerando que a sentença foi prolatada pelo juízo laboral em 18 de dezembro de 2017 (doc. 4), incide a exceção prevista no próprio Tema 992, razão pela qual admissível a competência, na espécie, da Justiça do Trabalho.



    Fixadas estas premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324.



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF 324:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão proferido revela que não houve declaração de ilicitude de relação autônoma de prestação de serviços desenvolvida no âmbito da iniciativa privada, tendo, antes, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, afirmado a existência de ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública relacionados à exigência prévia de concurso público para ingresso nos quadros da Administração Direta ou Indireta. Considerou o acórdão regional, em suma, que as atividades submetidas ao contrato de terceirização anulado são essenciais ao Estado e centrais à atividade administrativa. 



    Esse exame foi fundamentado com base em ampla análise do conjunto probatório produzido nas instâncias de origem.



    Deveras, o acórdão reclamado assentou, com base em provas relacionadas, por exemplo, a existência de diversos aditivos que alteravam o prazo do término contratual e definiam os cargos a serem preenchidos com as funções de assistente técnico, de secretário executivo, de técnico administrativo, bem como de funções gerenciais. A título elucidativo, destaca-se o seguinte excerto do acórdão impugnado: 



     “[...]



    Da lista de funções que foram terceirizada pela SECULT tem-se: gerente técnico, assistente técnico II, técnico administrativo I, bibliotecário, técnico em secretariado, coordenador de equipe de produção, chefe de manutenção, chefe de equipe, pedagogo, restaurador, paleógrafo, técnico em organização e catalogação de acervos, gerente suporte logístico, guia cultural, técnico de palco, dentre outras (ID 42e6d32 - Pág. 6 e seguintes). 



    Verifica-se que, nem de longe, tais atribuições podem ser consideradas como atividade instrumentais ou acessórias ao complexo da Secretaria de Cultura do Estado, mormente quando as atividades são desenvolvidas em diversos postos como a Biblioteca Pública, o Arquivo Público, o Museu Sacro, a Casa Juvenal Galeno, o Museu da Imagem e do Som, o Teatro José de Alencar etc. São, de fato, atividades essenciais ao Estado e, portanto, imprimem o dever do ente público de formalizar a contratação por meio do concurso público e não pela via transversa da terceirização, vedada no caso ora analisado. 



    Não há como sustentar o argumento do ente estatal no sentido de que referidas atividades seriam apenas ‘um suporte para a consecução das finalidades institucionais da SECULT-CE.’ (ID 6d53ff4 - Pág. 10), quando o trabalho dos terceirizado se confunde com o papel dos próprios servidores. Além disso, verifica-se que até funções gerenciais foram subdelegadas, como se observa nos cargos de ‘gerente técnico’ e ‘gerente de suporte logístico’. 



    A dicção legal é clara no sentido de autorizar a contratação temporária de pessoal e a execução indireta na administração pública, porém não autoriza a realização de contratos temporários (ou quase intermináveis) com pessoas jurídicas para a execução de atividades finalísticas, como o fez o Estado do Ceará mediante procedimentos licitatórios, com aplicação da Lei nº 8.666/93.



    No presente caso, constata-se uma verdadeira burla à exigência do concurso público (art.37, II da CF/88) de forma que a declaração da nulidade do contrato administrativo nº 15/2012, celebrado entre o Estado do Ceará (SECULT) e a empresa CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, na parte que tem por objeto a mão de obra ligada à atividade fim da Secretaria de Culturas do Estado do Ceará, é a medida que se impõe.” (doc. 15, p. 5/6 - grifei).



    Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos atinentes à apontada burla ao concurso público e aos serviços essenciais do Estado e não à ilicitude em tese da atividade-fim. 



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da regra do concurso público na contratação pela Administração Direta ou Indireta, que em nenhum momento foi objeto dos paradigmas invocados, cuja controvérsia principal, vale ressaltar, ficou adstrita ao conteúdo formalizado no enunciado da Súmula 331 do TST e à terceirização de atividades meio e fim no âmbito das empresas privadas. 



    Impende destacar, ainda, que esta Suprema Corte já se manifestou por meio de inúmeros julgados acerca do alcance dos paradigmas invocados diante da regra que determina o provimento de cargos públicos por meio de concurso público tanto na Administração Direta como nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, nos termos da Constituição Federal, art. 37, II. Confira-se: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECLAMADO, DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas que aquela levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa, como a imposição de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (CF, art. 37). 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo interno desprovido” (Rcl 44.588-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24/8/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR TERCEIRIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATIVIDADE-FIM. DECRETO 2.271/97. LEIS 4.717/65 E 8.666/93. IMPEDIMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. ARTS. 37, II, E 173, § 1º, II, DA CF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS. PRETERIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. A questão relacionada à vedação de terceirizações futuras pela CEF não foi enfrentada na decisão recorrida por não ter sido suscitada no recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de inovação processual, insuscetível de apreciação. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em torno da discussão referente ao desvio de finalidade, necessidade de prévia dotação orçamentária, procedimento licitatório, além de demandar o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Decreto 2.271/97, Leis 4.717/65 e 8.666/93), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a investidura em cargo ou emprego público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à regra constitucional do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 4. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 5. Quanto à alegada ausência de fundamentação, ao julgar o AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.31.0318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2021 - grifei). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito, ainda, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Saliente-se, por fim, que a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal Regional do Trabalho competente acerca da natureza das atividades exercidas pelos contratados, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:  



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/04/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente